Tribunal: STJ
Processo: 0121764-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994552 - MT (2025/0121764-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIELI BARROS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, por não vislumbrar manifesta
corpus
ilegalidade que justificasse a exceção à aplicação do referido verbete sumular.
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal, justificando a prisão preventiva para garantia
da ordem pública, com base na apreensão de drogas e apetrechos para venda.
3. A defesa argumenta pela ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva
e pela suficiência de medidas cautelares alternativas, destacando a primariedade da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se há manifesta
ilegalidade que justifique a superação do referido enunciado sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta
habeas corpus
ilegalidade ou arbitrariedade.
6. No caso, a fundamentação da decisão de origem foi considerada idônea, não
havendo manifesta ilegalidade que justificasse a superação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A fundamentação idônea
da decisão de origem afasta a possibilidade de superação da Súmula 691 do STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691/STF.
STJ, AgRg no HC 975.095/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 972.162/RS, Rel.
Documento eletrônico VDA48604668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 01/07/2025 12:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: d046fb67-9d4a-4414-bde5-da3959eabea1

Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
HC 942.665/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48604668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 01/07/2025 12:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: d046fb67-9d4a-4414-bde5-da3959eabea1

AgRg no HABEAS CORPUS No 994552 - MT (2025/0121764-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIELI BARROS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, por não vislumbrar manifesta
corpus
ilegalidade que justificasse a exceção à aplicação do referido verbete sumular.
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal, justificando a prisão preventiva para garantia
da ordem pública, com base na apreensão de drogas e apetrechos para venda.
3. A defesa argumenta pela ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva
e pela suficiência de medidas cautelares alternativas, destacando a primariedade da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, à luz da Súmula n. 691 do STF, e se há manifesta
ilegalidade que justifique a superação do referido enunciado sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta
habeas corpus
ilegalidade ou arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA48170815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:27
Código de Controle do Documento: abea4bdf-eff0-43e2-93a1-9e1b199e070a

6. No caso, a fundamentação da decisão de origem foi considerada idônea, não
havendo manifesta ilegalidade que justificasse a superação da Súmula n. 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A fundamentação idônea
da decisão de origem afasta a possibilidade de superação da Súmula 691 do STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691/STF.
STJ, AgRg no HC 975.095/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 972.162/RS, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
HC 942.665/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIELI BARROS RIBEIRO em
face de decisão da Presidência, que indeferiu liminarmente o writ com fundamento na
Súmula n. 691/STF e no fato de não vislumbrar manifesta ilegalidade a autorizar que
se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões de
origem não se revelam teratológicas.
A defesa reitera que não há fundamento concreto para a prisão preventiva.
Destaca a suficiência de outras cautelares ao caso, notadamente dada a primariedade
da ré. Requer assim a colocação da ora agravante em liberdade com a aplicação de
cautelares diversas da prisão (fls. 108/116).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
136/138).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante, o presente recurso não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelos agravantes, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Como relatado, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de
ser incabível
contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48170815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:27
Código de Controle do Documento: abea4bdf-eff0-43e2-93a1-9e1b199e070a

hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme
entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
".
em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar
Nesse sentido: AgRg no HC n. 975.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 972.162/RS,
5/3/2025
12/3/2025
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 942.665/SP, relator
5/3/2025
11/3/2025
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/10/2024
22/10/2024
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do
mérito, veja:
"[...]
A prisão preventiva está fundamentada para a
garantia
da
ordem
pública,
consubstanciada
nas
apreensões de 48 (quarenta e oito) porções de maconha,
288g (duzentos e oitenta e oito gramas), além de uma
balança de precisão, em via pública e na residência.
A forma de acondicionamento [embaladas e prontas
para venda] e quantidade de porções individuais [48],
somados à apreensão de apetrecho [balança de precisão],
justificam a custódia cautelar para garantia da ordem
pública (RHC no 153284 - Relator Min. Antônio Saldanha
Palheiro – Sexta Turma – 9.11.2021), em análise liminar.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade,
trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a
revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968
/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em
tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à
saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43
deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não
justificam a revogação, tampouco impedem a decretação
da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis”].
Em relação às medidas cautelares alternativas, não
se mostram aplicáveis, em análise perfunctória, diante dos
indicativos de comercialização difusa de drogas pela
paciente (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator:
Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022; STJ HC no

230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze -
13.6.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido
liminar.
[...]" (fls. 22/24)

Na hipótese, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado
enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em
fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo
impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das
alegações foi reservada ao colegiado.
Documento eletrônico VDA48170815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:27
Código de Controle do Documento: abea4bdf-eff0-43e2-93a1-9e1b199e070a

Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de
mérito da impetração pela Corte de origem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo.

Documento eletrônico VDA48170815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:27
Código de Controle do Documento: abea4bdf-eff0-43e2-93a1-9e1b199e070a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0121764-1
HC 994.552 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10008332320258110008 10088021620258110000 165320254794
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MARCIELI BARROS RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIELI BARROS RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551516450<980<5@
2025/0121764-1 - HC 994552 Petição : 2025/0031137-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:20
Código de Controle do Documento: 53E186AD-1A4E-4CBE-A4F7-1DE275282B53